Tribunal: TCU
Processo: 026.460/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10133/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.460/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Cristina Castro Soares (XXX.636.827-XX); Claudio Cavalcante Teixeira (XXX.671.527-XX); Divino Francisco Pinto (XXX.320.506-XX); Giselle Torres Santos Coutinho Vieira (XXX.276.117-XX); Isaac Miranda Barbosa (XXX.321.257-XX); Lara Guimaraes Borges Ribeiro (XXX.780.921-XX); Leticia de Morais Guedes (XXX.797.397-XX); Maria Cristina Moraes de Araujo Lopes (XXX.150.647-XX); Roberta Aparecida da Silva (XXX.684.657-XX); Valeria de Marins Falco (XXX.811.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.